Tribunal: TJBA
Processo: 8001409-37.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001409-37.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ROMULO RAMOS DONATO, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: JULIO CESAR DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:
RAIFFI OLIVEIRA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE ESGOTO. LEI MUNICIPAL Nº 326/2016 DE FEIRA DE SANTANA. LIMITAÇÃO A 40% DO CONSUMO DE ÁGUA. PREVALÊNCIA DA NORMA MUNICIPAL SOBRE CONTRATO DE CONCESSÃO E DECRETOS ESTADUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA VERGASTADA.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por Júlio Cesar da Silva Gonçalves em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, visando à limitação da tarifa de esgoto ao percentual máximo de 40% do consumo de água, conforme a Lei Municipal nº 326/2016, bem como à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais.

Sentença de procedência integral dos pedidos.

Interposição de apelação pela EMBASA, com preliminar de suspensão do feito em razão de ação civil pública sobre o mesmo tema e alegações de inconstitucionalidade da lei municipal, violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, prescrição trienal e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do processo individual em razão de ação civil pública correlata; (ii) definir se a Lei Municipal nº 326/2016, que limita a tarifa de esgoto a 40%, prevalece sobre o contrato de concessão e normas estaduais; (iii) analisar o prazo prescricional aplicável à restituição dos valores pagos a maior; e (iv) examinar a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida.

III. Razões de decidir

1. A preliminar de suspensão do processo é rejeitada, pois a ação civil pública nº 0510263-46.2018.8.05.0080 já transitou em julgado em 17/10/2025, consolidando a validade da Lei Municipal nº 326/2016 e sua prevalência sobre normas contratuais e estaduais.

2. O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito é decenal, conforme o Tema 252/STJ, afastando-se a alegação de prescrição trienal.

3. A Lei Municipal nº 326/2016 fixou teto de 40% para a tarifa de esgoto e encontra amparo no art. 30, I, da Constituição Federal, que assegura competência legislativa municipal para tratar de serviços públicos locais. A norma municipal prevalece sobre o contrato de programa e os decretos estaduais, conforme entendimento pacificado pelo TJ-BA no julgamento da ACP nº 0510263-46.2018.8.05.0080.

4. A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior ao limite legal configura abuso tarifário, violando o princípio da modicidade tarifária e o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às concessionárias o dever de prestar serviço adequado e reparar danos.

5. Contudo, a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de interrupção do serviço, não gera dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP; AgInt no REsp 1998843/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal nº 326/2016, de Feira de Santana, é válida e prevalece sobre normas estaduais e contratos de concessão, limitando a tarifa de esgoto a 40% do consumo de água.

2. A cobrança de tarifa superior ao limite legal viola o princípio da modicidade tarifária e o Código de Defesa do Consumidor, impondo a restituição dos valores pagos indevidamente.

3. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou constrangimento adicional, não enseja dano moral indenizável.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI, e art. 30, I; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, e 22; CC/2002, art. 205; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0510263-46.2018.8.05.0080, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 10/06/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2207468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/06/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1998843/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001409-37.2025.8.05.0080
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JULIO CESAR DA SILVA GONCALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03